Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ABSTENÇÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos no 0785613-87.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse determinado ao DF que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do Requerente, bem como de promover a negativação de seu nome, até o final da demanda, sob pena de multa, a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento. Informou que, em setembro de 2024, foi comunicado de que supostamente recebeu de forma indevida o valor total de R$ 32.482,44, a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, percebido no período de 10/02/2020 a 31/01/2024. Sustentou que o valor foi recepcionado de boa-fé, posto que não possui qualquer ingerência sobre seu contracheque, nunca solicitou o pagamento de qualquer verba e o equívoco, se houve, se deu por parte da Administração. Defendeu que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, podendo o Ente Público, caso a ação seja julgada improcedente, retomar os descontos, entretanto, se indeferida a tutela e a ação for julgada procedente, a devolução dos descontos já efetuados somente será possível pelo longo e demorado rito de pagamento via RPV/Precatório. Alegou que apesar do agravado intimar o servidor para apresentar defesa administrativa, ao mesmo tempo informa que efetuará o desconto direto em contracheque no mês subsequente, antes mesmo de finalizado o prazo para impugnação da cobrança. Requereu a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do agravante ou que inclua seu nome na dívida ativa, até julgamento final da demanda, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento. No mérito, requereu a confirmação do efeito suspensivo ativo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido (ID 64927132). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66052736).
3. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, a antecipação da tutela recursal foi negada, conforme decisão de ID 64974060.
4. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos tanto na decisão de origem, quanto na análise liminar revisora, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar as decisões anteriores. De acordo com o Processo Administrativo instaurado (ID 212318997 - pág. 12 dos autos de origem): “Caso o (a) servidor (a) interessado (a) não autorize o ressarcimento em folha de pagamento, ou não responda esta solicitação, no prazo acima citado, esta Gerência encaminhará os autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), objetivando uma possível abertura de processo judicial visando o ressarcimento do valor apurado ao erário público.” De acordo com o documento citado, o lançamento de valores em folha de pagamento ocorrerá somente em caso de autorização expressa do servidor, não havendo, a princípio, nenhuma eminência de desconto ou execução forçada.
5. No ponto, ante a ausência do preenchimento do requisito urgência e a necessidade de dilação probatória quanto à ocorrência de boa-fé no recebimento dos valores, mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.